Tribunal: TJMT
Processo: 1014201-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014201-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), DENES MARCOS DA SILVA - CPF: 808.609.661-00 (AGRAVADO), GELIS DE CARVALHO AMORIM - CPF: 994.699.951-04 (AGRAVANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GELIS DE CARVALHO AMORIM

AGRAVADO(S):

DENES MARCOS DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXCLUSÃO DO PLANO DE PARTILHA DA COMPANHEIRA DO FALECIDO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da união estável pede ampla dilação probatória, exigindo–se, para tanto, o ingresso de ação autônoma, a fim de verificar o cumprimento dos requisitos da existência da união estável dispostos no art. 1o da Lei no 9.278/96
c/c art. 226, § 3o, da CF e art. 1.723 do CC
. Ausente qualquer declaração judicial de união estável entre o
de cujus
e a suposta companheira, não há como mantê-la no plano de partilha do respectivo inventário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GELIS DE CARVALHO AMORIM
visando a reforma da decisão proferida na

Ação de Inventário
ajuizada em face dos bens deixados por
DENES MARCOS DA SILVA
, a qual determinou a exclusão da autora do plano de partilha porque não restou demostrada a condição de companheira do falecido, devendo ser retificadas as primeiras declarações.

Inconformada, assevera a agravante que a decisão singular não pode subsistir, pois
manteve uma relação conjugal de união estável com o agravado por 14 anos, até a data de seu falecimento, adquiriram bens e tiveram uma filha em comum, A.J.C.S.

Sustenta que não eram casados com todas as formalidades, como também não foi proposta nenhuma ação judicial para a obtenção da declaração da união estável por sentença, assim como também não foi feito escritura pública firmada por ambos para atestar o período de convivência.

Alega que não possui nenhum dos documentos exigidos pelo juízo de primeiro grau, mas comprovou que durante todo o período de convívio com o agravado, viveu sob sua dependência financeira, conforme comprovam os documentos apresentados em anexo.

Aduz que a r. decisão do juízo de primeiro grau carece de sensatez, uma vez que a falta de declaração de união estável por sentença ou escritura pública não faz com que esteja descaracterizado o casamento entre o falecido e a agravante.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Sem pedido de liminar (ID 24371801).

Informações de ID 24376806.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que a agravante
ajuizou
Ação de Inventário
aduzindo que era companheira do falecido, sendo nomeada inventariante e intimada para apresentar as primeiras declarações.

Ao apreciar os autos, o magistrado
Dr. Wanderlei José dos Reis,
verificou que a autora não havia juntado aos autos nenhum documento hábil a comprovar a existência da união estável havida entre as partes a fim de atestar o período de convívio, portanto
,
excluiu a autora do plano de partilha porque não restou demostrada a condição de companheira do falecido nos autos, conforme já relatado.

Inconformada, a autora recorre.

Pois bem
.

In casu
, observa-se que a agravante não se desincumbiu do seu ônus, qual seja, demonstrar a existência da união estável com o
de cujus
, o que se faz necessário em razão da ausência de outras provas aptas.

É cediço que
a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família, configura um dos requisitos da união estável, conforme disposto no artigo 1o da Lei no 9.278/96 c/c art. 226, § 3o, da CF e art. 1.723 do CC,
in verbis
:

Art. 1o - É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família

Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

[...]

§ 3o Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

Art. 1.723 - É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Na hipótese, foram
juntados alguns documentos nos autos originários (ID 21052704, 21052714, 21052724, 21052733, 21052891, 21052903 e 21052912), os quais dão indícios da alegada união estável.

Entretanto, tais documentos não são suficientes para o reconhecimento pretendido, uma vez que, para tanto, imperiosa a comprovação de relacionamento assemelhado ao casamento, com estabilidade e todos os demais requisitos necessários para a declaração legal de reconhecimento de união estável.

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu
que “o pedido de reconhecimento de união estável formulado nos próprios autos do inventário, feito pela ex-cônjuge do “de cujus”, é questão de alta indagação e, diante da ausência de prova pré-constituída, a necessidade de dilação probatória é latente, por conseguinte, deverá a interessada buscar as vias ordinárias visando reconhecer sua pretensão, consoante inteligência do art. 984 do CPC”
(Acórdão da 3a Turma Cível, de 01/04/2009, no AGI no 2008.00.2.017.734/6, Relator Des. Humberto Adjuto Ulhoa, registro no 350.546).

Sobre o tema, a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. COMPANHEIRA DO DE CUJUS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. 1. A COMPANHEIRA DO FALECIDO SOMENTE PODE SER NOMEADA INVENTARIANTE, QUANDO A UNIÃO ESTÁVEL FOR RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ALÉM DISSO, NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DOS HERDEIROS QUANTO À NOMEAÇÃO PRETENDIDA. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-DF - AG: 69085820108070000 DF 0006908-58.2010.807.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 04/08/2010, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 10/08/2010, DJ-e Pág. 259)

Desta feita, no caso dos autos, as alegações feitas pela agravante não são aptas, por si só, ao reconhecimento da união estável alegada, demandando dilação probatória e exigindo-se a competente ação declaratória, com ampla cognição e produção de provas com o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos da existência da união estável, conforme dispostos no art. 1o da lei no 9.278/96
c/c art. 226, § 3o, da CF e art. 1.723 do CC
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020